Tribunal: TJMT
Processo: 0008152-92.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008152-92.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[T. M. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.187.109/0001-66 (EMBARGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 00.477.761/0001-39 (EMBARGANTE), RODRIGO GAZZANA DE ALMEIDA - CPF: 684.085.529-53 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3829-70 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3829-70 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), T. M. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.187.109/0001-66 (EMBARGANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (EMBARGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO), RODRIGO GAZZANA DE ALMEIDA - CPF: 684.085.529-53 (ADVOGADO), VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 00.477.761/0001-39 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação sob n. 0008152-92.2016.8.11.0002 na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, que tramita originalmente perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID Num. 22002457 por unanimidade, proveu o recurso de T. M. DE OLIVEIRA - ME e desproveu o apelo de ITAÚ UNIBANCO S/A, para condenar a apelada VIQUA – INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA ao pagamento à título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) bem como ao pagamento dos custos do processo e honorários, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 23663490 que o v. Acórdão proferido menciona forma de pagamento diversa da realizada pela embargada, assim como deixa de tratar acerca da caracterização de novação ante a forma de pagamento efetivamente utilizada pela parte embargada sem o conhecimento da embargante; que a empresa embargada não promoveu a quitação da dívida via ordem de pagamento, mas, sim, através de depósito em conta, sem comunicar a embargante; que a efetivação do pagamento pela embargada via depósito judicial, sem conhecimento e permissão da embargante, ou seja, forma não convencionada entre as partes, nasce a obrigação de informar à embargante acerca do pagamento por meio adverso; que a jurisprudência atual é consolidada no sentido de que efetuado o pagamento de determinado título de forma diversa da que foi pactuada entre as partes, não há que se falar em indenização por dano moral; que impende salientar que, informada dos depósitos, tão logo a embargante requereu o cancelamento e a baixa dos títulos, a fim de que o protesto aqui discutido não mais fosse mantido, razão pela qual, não há que se falar em indenização por dano moral por parte da embargante

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020